Tribunal: TJDFT
Processo: 0752829-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERVAL CALAÇA DE MENDONÇA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de revisão de contas de consumo de água, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. WANDERVAL alegou ser proprietário de um terreno no Park Way e que promoveu o parcelamento em lotes menores, constituindo um condomínio. A ligação de água de todo o terreno provinha de uma única ligação contratada em seu nome junto à CAESB e, internamente, distribuída entre os demais condôminos. Por desavenças com um dos condôminos, recusou a fornecer água para seu lote. Em contrapartida, o condômino teria realizado uma ligação clandestina. Passados os anos, notificou o condômino para que providenciasse a regularização do fornecimento de água junto à CAESB, porém nada foi feito. Então, denunciou a irregularidade à CAESB, que compareceu ao local e constatou a ligação clandestina. Em vista do ilícito, a empresa pública iniciou procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e que culminou na cobrança de R$78.071,31 a título de recuperação de receita. Após questionamentos administrativos, recebeu uma fatura no valor de R$83.871,19 e com a informação de que o não pagamento do débito implicaria na suspensão do fornecimento. Diante da possibilidade de interrupção no fornecimento de água, negociou com a CAESB e parcelou a dívida em uma entrada de R$10.123,29, mais 47 parcelas de R$2.731,12. O valor da dívida ao final, com encargos, totaliza R$128.362,94. Ante o pagamento da parcela de R$10.123,29, a ordem de corte foi suspensa. Sustentou que o processo administrativo seria nulo, posto que não foi notificado e correu à revelia. Quanto ao mérito, argumentou que a dívida deve ser imputada ao condômino infrator, posto que devidamente identificado. Requereu a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo e, consequentemente, a exigibilidade da dívida até julgamento de mérito. Nas razões recursais, repristinou as alegações da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 54349721. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação REVISIONAL ajuizada por WANDERVAL CALAÇA DE MENDONCA em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que possuía terreno que fora alienado em parte a terceiro, o qual teria efetuado ligação clandestina de água, resultando em notificação ao demandante, por deter o registro de uso de todo o lote, bem como em cobrança de valores e multa. Discorre que houve procedimento administrativo que lhe imputou responsabilidades a sua revelia. Pretende, em sede liminar, suspensão dos efeitos do processo administrativo. Determinada a emenda, sobreveio aditamento. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, adianta-se que a liminar deve ser indeferida. Isso porque, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegada, notadamente a nulidade de pleno direito do processo administrativo ou mesmo da notificação do demandante, temas que devem ser submetidos ao crivo do contraditório. Para além disso, apesar da determinação de emenda, o item “a” dos pedidos manteve-se genérico, visto que não define o que o demandante entenderia por “encaminhar ao usuário as despesas das medições normais” e “valor medido de consumo do mês da leitura”. Ora, não se sabe a que pretexto a parte autora pretende o “encaminhamento” de tais dados, sem olvidar que a parte demandante ano indica o que seriam as despesas e o tal valor medido de consumo. À margem disso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo quanto a prejuízo da subsistência da parte autora em havendo a continuidade do pagamento do parcelamento, sem contar que a parte ré se mostra plenamente solvente para restituir valores em caso de procedência dos pedidos. Some-se a isso que não há risco sequer de interrupção do fornecimento do serviço, ante o parcelamento dos débitos vigente. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, registra-se que, na apuração da irregularidade, a concessionária do serviço público se reveste das prerrogativas da Administração Pública, presumindo-se legítimos seus atos até prova em contrário. Dessa forma, o reconhecimento de eventual irregularidade no procedimento não prescinde da incursão na fase instrutória e dilação probatória. Lado outro, quanto ao mérito, não se vislumbra a plausibilidade do direito. Primeiro, porque não há qualquer elemento nos autos que faça presumir ser determinado condômino o responsável pela dívida. Segundo, embora se impute a autoria do ilícito a terceira pessoa, é certo que o agravante estava cadastrado junto à CAESB como o proprietário do imóvel e responsável pelo pagamento do serviço. A discussão se esse fato pode ser relevado para a que a cobrança seja efetuada diretamente do suposto infrator é questão a ser dirimida na ação ajuizada. Evidentemente que, a depender do resultado, haverá sempre a possibilidade do exercício do direito de regresso. Por fim, não se vislumbra o perigo de dano, posto que o agravante já renegociou da dívida e não há risco de suspensão do fornecimento de água. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator